Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-50.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011410-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), OSBENIL BOM DESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 841.454.711-72 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE MISERABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo alegado pelo recorrente que percebe pensão por morte, possui baixa movimentação bancária e teve sua principal fonte de renda interrompida em razão do bloqueio de conta em plataforma
digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada insuficiência de recursos da parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece que a gratuidade da justiça é devida àquele que comprova insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumidamente verdadeira, salvo prova em contrário.

Os documentos apresentados demonstram baixa movimentação financeira, com saldo negativo recorrente e utilização constante de limite bancário, evidenciando fragilidade econômica.

A percepção de pensão por morte em valor modesto, de natureza previdenciária, não afasta a caracterização da hipossuficiência financeira.

A interrupção abrupta da principal fonte de renda, em razão de bloqueio de conta em plataforma digital, agrava a condição econômica da parte e reforça a impossibilidade de arcar com custas processuais.

A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos em sentido contrário. 2. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento. 3. A baixa movimentação bancária, a renda previdenciária modesta e a perda da principal fonte de renda configuram elementos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1020604-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1011410-50.2026.8.11.0000

OSBENIL BOM DESPACHO DE OLIVEIRA

X
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
OSBENIL BOM DESPACHO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
e
Materiais n. 1112123-41.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que é viúvo e recebe pensão por morte de sua esposa, benefício de natureza previdenciária, possuindo filhos sob sua responsabilidade.

Sustenta que exercia atividade de motorista parceiro da plataforma Uber, a qual constituía sua principal fonte de renda, tendo sua conta sido bloqueada unilateralmente pela agravada, sem apresentação de justificativa concreta, o que o privou de sua principal fonte de subsistência.

Aduz que juntou aos autos extratos bancários que demonstram baixa movimentação financeira, bem como comprovante de recebimento da pensão por morte, e que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar que perceberia benefício assistencial do Governo, quando, na realidade, recebe benefício previdenciário.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, verifica-se que o agravante juntou aos autos documentos que demonstram sua atual situação financeira, notadamente extratos bancários referentes a diferentes períodos (Ids n 353871883, 3353871884, 35371887), que evidenciam baixa movimentação financeira, com saldo negativo recorrente e utilização constante do limite da conta.

Além disso, o agravante comprovou que recebe pensão por morte, benefício de natureza previdenciária, em quantia em torno de R$ 1.300,00. e que exercia atividade de motorista parceiro da plataforma Uber, a qual constituía sua principal fonte de renda, tendo sua conta sido bloqueada unilateralmente pela agravada, o que o privou de sua principal fonte de subsistência.

Nesse contexto, os documentos juntados pelo agravante são suficientes para demonstrar sua atual situação de hipossuficiência financeira, especialmente considerando que sua principal fonte de renda foi abruptamente interrompida em razão do bloqueio de sua conta na plataforma Uber.

Vale ressaltar que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não se destina apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade, mas também àqueles que, momentaneamente, não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, como é o caso do agravante.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO QUE NÃO CARECE DE ESTADO DE MISERABLIDADE - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. É de se ter em mente que a quantia buscada através da ação, não obsta o direito à assistência judiciária gratuita, haja vista que o fato de ser credor de grande montante não significa dizer que possui condições de arcar com as custas processuais correspondentes. Ademais, o fato
da
parte ser sócio da empresa não pode ser óbice ao deferimento, pois, a lei não exige o estado de miserabilidade absoluta como condição
sine

qua
non para o deferimento de assistência judiciária gratuita, bastando a comprovação de impossibilidade de litigar em juízo, sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família.

(TJ-MT 10206041620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026